Tribunal: TJDFT
Processo: 0724993-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0724993-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIAS DA SILVA VIEIRA REU: OSMAR GOMES REZENDE, ROSANA VIEIRA BASTOS, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de ação rescisória manejada por Elias da Silva Vieira, com lastro no artigo 966, inciso VIII, do estatuto processual civil, em desfavor de Associação de Poupança e Empréstimo Poupex e Outros almejando a desconstituição do acórdão que, ratificando a sentença que havia refutado o pedido de declaração da prescrição aquisitiva, de forma a ser-lhe assegurada a propriedade do imóvel individualizado como “SHIGS 711, bloco D, casa 32, Asa Sul, Brasília/DF”, que formulara no ambiente da ação de usucapião no 0027924-55.2016.8.07.0001, mantivera a resolução negativa em ambiente recursal, provimento cuja rescisão é agora almejada[1]. A inicial viera acompanhada de documentos e fora objeto de complementação, sendo o autor instado, inclusive, a dizer sobre o implemento da decadência do direito que o assistiria de valer-se do instrumento manejado. Devidamente intimado, o autor atendera ao chamamento, retornando aos autos e persistindo no processamento da pretensão desconstitutiva. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória manejada por Elias da Silva Vieira, com lastro no artigo 966, inciso VIII, do estatuto processual civil, em desfavor de Associação de Poupança e Empréstimo Poupex e Outros almejando a desconstituição do acórdão que, ratificando a sentença que havia refutado o pedido de declaração da prescrição aquisitiva, de forma a ser-lhe assegurada a propriedade do imóvel individualizado como “SHIGS 711, bloco D, casa 32, Asa Sul, Brasília/DF”, que formulara no ambiente da ação de usucapião no 0027924-55.2016.8.07.0001, mantivera a resolução negativa em ambiente recursal, provimento cuja rescisão é agora almejada. A pretensão, contudo, não pode ser admitida, pois fulminada pela decadência. Do cotejo dos autos afere-se a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorrera no dia 02/06/2023[2]. Esse fenômeno é que demarca o termo inicial do prazo decadencial, não a data em que houvera a certificação do fato processual, como cediço. É que, em suma, os termos inicial e final dos prazos processuais são demarcados pelo momento em que se implementam os marcos, soando inviável que sejam postergados ou objeto de interseção decorrente do momento em que os fatos são certificados. No caso, ademais, sequer houve essa nuança, pois a certificação do trânsito em julgado do acórdão que resolvera definitivamente a ação de usucapião movida pelo autor ocorreu na mesma data do implemento do prazo. Alinhada essa ressalva, operado o trânsito em julgado do acórdão rescindendo em aludida data – 02/06/23 -, esta pretensão rescisória, a seu turno, fora aviada no dia 23 do mês de junho passado, ou seja, quando já havia implementado-se o interstício extintivo. Destarte, incide à espécie o preconizado pelo art. 975 do CPC, o qual preceitua que o direito de propor ação rescisória se extingue em dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, ressaindo patente, do alinhavado, que a formulação da pretensão rescisória se verificara após o advento do prazo decadencial previsto para sua formulação. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo o aduzimento de quaisquer outras considerações, apura-se que a rescisória ressente-se de viabilidade, pois formulada após o implemento da decadência, o que determina que seja colocado termo ao processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, combinado com o artigo 975, caput, do estatuto processual. Deve ser assinalado que, a despeito da natureza do direito cuja tutela é perseguida, a formulação da ação destinada à sua vindicação está sujeita aos regramentos processuais, e, no caso de rescisória, ao prazo decadencial. Com lastro nos argumentos alinhados, afirmando a subsistência da decadência do direito ao manejo da pretensão aviada, nego trânsito a esta rescisória, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com estofo no artigo 487, inciso II, combinado com o artigo 975, caput, do estatuto processual vigente. Sem custas, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro ao autor. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73139055, p. 15 (fl. 475), ID Num. 73140559, pp. 05/07 (fls. 614/616). [2] - ID Num. 73140559, p. 17 (fl. 626).